Tribunal: STF
Processo: RHC 254843
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 964.504/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, §1º, I, e 35, ambos da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Durante o ano de 2021, entre os meses de julho a setembro, nos limites entre as cidades de Imaruí e Paulo Lopes/SC, os denunciados ANTONIO CARLOS FERREIRA PADILHA, ELEANDRO JOSÉ DE SOUZA, GABRIEL FELIPE DE ANHAYA e MAICON GEISLER, de forma consciente e voluntária, associaram-se para a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e também de fabricação de entorpecentes, mais precisamente com a finalidade de preparar, produzir e fabricar, de forma contínua e permanente, as drogas ecstasy e MDMA, sendo que, para tanto, utilizavam, possuíam e guardavam maquinários e insumos destinados a tal prática. 



    Os denunciados ANTONIO CARLOS FERREIRA PADILHA, ELEANDRO JOSÉ DE SOUZA, GABRIEL FELIPE DE ANHAYA eram responsáveis pelo preparo das substâncias entorpecentes, e ao denunciado MAICON GEISLER cabia a função de realizar o transporte de insumos utilizados na preparação das drogas e alimentos para o restante do grupo, sendo que estavam todos eles instalados na propriedade localizada nas coordenadas geográficas -28.079503, -48.795143, onde foi montado por eles um grande laboratório destinado à fabricação, preparação e produção de drogas, que seriam armazenadas e comercializadas posteriormente. 



    Em sede de recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina estabeleceu a pena do paciente em 10 anos e 3 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DE HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO. 



    1. O princípio da unirrecorribilidade veda a utilização simultânea de meios de impugnação contra o mesmo ato judicial, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.



    2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial manejados contra o mesmo ato judicial, configurando tentativa de subversão do sistema recursal.



    3. Inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, mostra-se correta a decisão que não conheceu do writ. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Em linhas gerais, a defesa requer “o conhecimento e provimento do recurso ordinário para reformar o acórdão recorrido, afastar o óbice imposto ao conhecimento da impetração e determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 964.504/SC, incluindo-se o feito em mesa para julgamento, possibilitando a sustentação oral por videoconferência ao defensor constituído”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 



    No caso em exame, verificou-se que a defesa interpôs recurso especial perante a instância ordinária contra o mesmo acórdão impugnado pelo habeas corpus, evidenciando a subversão do sistema recursal. Conforme bem pontuado na decisão monocrática, o manejo concomitante do habeas corpus e do recurso especial representa tentativa de burlar a sistemática recursal, o que não pode ser admitido. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Ainda, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente